Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735197-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MATEUS BARRETO CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0709002-24.2023.8.07.0018, distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MATEUS BARRETO CORREIA contra o DISTRITO FEDERAL e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. O autor narra que optou por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos para o cargo de Procurador do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 6 – PGDF, DE 19 DE ABRIL DE 2022, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação Procurador do Distrito Federal e Seleção e de Promoção De Eventos – CEBRASPE. Relata a reprovação na etapa de heteroidentificação pela banca examinadora. Aduz que possui traços fenótipos de pessoa de origem parda, trazendo aos autos fotografia e laudo dermatológico, o qual aponta tom de pele 4 na escala escuta de “Fitzpatrick”. Acrescenta que já concorreu como pardo em Processo Seletivo de Estagiário de Pós-graduação da AGU e que em seu cadastro perante o SUS consta como pardo. Ademais, afirma que a banca não motivou adequadamente o ato de não reconhecimento como cotista, apresentando justificativa repetida em outros concursos. Por fim, afirma que está na 12a posição dos cotistas, dentro das vagas ofertadas em edital e que já há data para a nomeação (11/08/2023) e posse dos candidatos (23/08/2023). Postula, liminarmente, obter provimento jurisdicional para que possa seguir no concurso, na condição de cotista, com a reserva de vaga até o trânsito em julgado. Requer incidentalmente a exibição de documentos para o CEBRASPE junte aos autos a filmagem realizada para fins de registro de avaliação para uso pela comissão de heteroidentificação, No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a anulação do ato administrativo que excluiu o autor das vagas destinadas a pessoa negra/pardo. O autor pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 271.075,00 (duzentos e setenta e um mil e setenta e cinco reais.) Custas recolhidas (ID 168068358). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Da Tutela de Urgência Por sua vez, o deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). O requerente pretende obter, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que o considerou não recomendado na fase de heteroidentificação. Busca concorrer nas vagas destinados a cotistas negros/pardos para o cargo de Procurador do Distrito Federal O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Comprometeu-se a encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos. Por isso, deve implementar políticas públicas voltadas à superação das barreiras sociais de segregação racial. A referida convenção estabelece que: “4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos”. A banca avaliadora reprovou a parte requerente sob o argumento de que a aparência da requerente não seria compatível, levando em consideração aspectos como cor de pele, textura de cabelos e fisionomia (ID. 168068361). Entretanto, as fotografias colacionadas apontam para características fenotípicas que permitiriam, a princípio, seu enquadramento como pardo (ID 168068360- página 03 e seguintes). De mais a mais, consta relatório médico (ID 168068360- página 02) indicando que o autor seria classificado na Escala de Fitzpatrick no nível 04, apresentando características físicas como “Nariz de base larga, lábio inferior evertido... enquadrando-se como pardo pela cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia”, De igual modo, em seu cadastro de paciente do SUS (ID 16806836) o autor é enquadrado como pardo e já concorreu em processos seletivos na condição de pardo (ID 168068360- página 19). Destaque-se ainda que o Decreto Distrital 42.951/22 – que regulamenta a Lei Distrital 6.321/19 – prevê que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade (art. 26), sendo que esta presunção prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial (§ 2o). Assim, em cognição sumária, há possibilidade de ser reconhecido o equívoco na avaliação dos critérios fenotípicos relativamente à parte requerente, no curso processual, ser considerada pessoa negra ou parda, nos termos do edital. A prova técnica é indispensável para avaliar se os fenótipos do autor o qualificam a concorrer como cotista ou não. Até o deslinde da prova técnica, contudo, é necessário salvaguardar o direito invocado, dado o risco concreto de perecimento. Embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1336692, 07028420820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021). Grifei. Em juízo de cognição sumária, há plausibilidade do direito alegado, portanto. As etapas do concurso público em questão compreendem: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; c) Prova oral, eliminatória e classificatória; d) Avaliação de títulos, meramente classificatória. O autor foi aprovado nas etapas acima mencionadas e foi convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (ID 168068366). Percebe-se, portanto, que foi aprovado em todas as etapas anteriores do certame. A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas será em 11/08/2023, com posse prevista para 23/08/2023 Assim, também há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a nomeação dos aprovados é eminente. Desse modo, a perda da condição de cotista pode levar a perda da vaga almejada. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível aos réus convocarem outro candidato que preencha os requisitos do edital e eliminar o requerente do certame. O deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO a suspensão do ato que cassou o direito de o candidato concorrer nas vagas de cotista negro/pardo para o autor continuar na disputa nas vagas de cotistas negros/pardos no cargo de Procurador do Distrito Federal, com a reserva da respectiva vaga e nomeação sub judice, obstada a posse e exercício, até o julgamento do mérito. Confiro a essa decisão força de mandado. Ao CJU: Cadastre-se o terceiro interveniente (ID 168116859). CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Cite-se. - Cebraspe: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Edifício, Asa Norte, CEP 70842-970, Brasília (DF), com e-mail sac@cebraspe.org.br Distrito Federal: SAM, Bloco “I”, Edifício Sede- CEP 70620-090 Telefone: 3325-3300 | E-mail procuradoria@pg.df.gov.br;” Discorre o Agravante que o Agravado se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Procurador do Distrito Federal e foi considerado inapto para concorrer às vagas destinadas a candidatos cotistas negros/pardos. Sustenta que o d. Magistrado a quo concedeu a tutela de urgência para suspender o ato de eliminação do ora Agravado das vagas reservadas aos candidatos pretos e pardos, com a determinação de sua provisória permanência, com a reserva de vaga e nomeação sub judice, obstada a posse e o exercício, até o julgamento do mérito. Aduz que não estão preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, haja vista que o candidato não foi considerado pessoa negra pela comissão avaliadora, de forma unânime, porquanto os traços fenótipos por ele apresentados não são característicos de pessoa negra, tampouco pessoa negra de pele clara (parda). Registra que os critérios e parâmetros foram elaborados para todo e qualquer candidato e traçados dentro dos princípios do Direito Administrativo. Sustenta que a autodeclaração não é suficiente para confirmar o direito do candidato à concorrência às vagas destinadas aos cotistas negros, sendo legítima a adoção do procedimento de heteroidentificação complementar. Afirma que toda a avaliação dos candidatos foi realizada com intuito de excluir do certame aqueles que não apresentassem aspectos físicos característicos de negros. Salienta que não prospera a alegação de que não houve a devida motivação nas decisões proferidas pela comissão de heteroidentificação que concluíram que o Agravado não poderia concorrer às vagas por cotas raciais, por não possuir as características típicas de pessoa negra. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede que seja reformada a r. decisão agravada para manter a decisão da banca examinadora. Subsidiariamente, requer seja o nome do Agravado seja inserido no cadastro reserva do concurso, pois a nomeação dos 13 candidatos aprovados em vaga de cotistas pretos já foi publica no DODF n. 153, de 14.8.2023, constituindo ato jurídico perfeito. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, analisa-se a legalidade do ato da banca que reprovou o candidato na etapa de heteroindentificação. O edital do concurso prevê as seguintes regras para o preenchimento das vagas destinadas aos candidatos negros: “6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 6.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma do art. 1o da Lei no 6.321, de 10 de julho de 2019. 6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do §2o do art. 1o da Lei no 6.321/2019. 6.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 6.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 6.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 6.5 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.5.1 Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.5.1.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos negros não eliminados no concurso. 6.5.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento e heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 6.5.2.1 A critério do Cebraspe, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 6.5.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.5.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 6.5.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por três integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.5.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.5.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.5.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.5.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.5.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.5.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.5.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.5.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.5.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 6.5.8 Será eliminado do concurso o candidato que: a) se recusar a ser filmado; b) prestar declaração falsa. 6.5.8.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 6.5.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 6.5.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 6.5.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 6.5.10 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.5.11 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista final de candidatos negros aprovados. 6.5.11.1 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. 6.5.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.5.13 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.5.14 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste subitem, observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 6.5.15 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_22_procurador, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 6.5.15.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 6.5.15.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.5.15.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 6.5.15.4 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no referido edital de resultado provisório. 6.5.16 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. (...).” No caso, o edital adota o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos. A primeira classificação é realizada pela autodeclaração do candidato. Em seguida, a veracidade da autodeclaração é aferida por uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos (art. 3o, caput e § 1o). A heteroidentificação não se destina a aferir a afrodescendência, mas a atender a necessidade de promover e consolidar a igualdade racial das pessoas que sofrem discriminação social. No caso concreto, apesar de o Agravado ter declarado ser pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. Os membros da comissão consideraram que o fenótipo do candidato não tem características marcantes da raça. O d. Magistrado a quo, por sua vez, entendeu que “as fotografias colacionadas apontam para características fenotípicas que permitiriam, a princípio, seu enquadramento como pardo (ID 168068360- página 03 e seguintes). De mais a mais, consta relatório médico (ID 168068360- página 02) indicando que o autor seria classificado na Escala de Fitzpatrick no nível 04, apresentando características físicas como ‘Nariz de base larga, lábio inferior evertido... enquadrando-se como pardo pela cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia’”. É cediço que os atos emanados de órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Sucede que, na espécie, o Agravado já concorreu em processos seletivos distintos na condição de pardo (Id. 168068360, p. 19). Logo, não se trata de substituição da banca examinadora, mas da constatação de que a contradição gerada entre bancas examinadoras diversas viola os princípios da confiança e da segurança jurídica. Com efeito, o parecer da banca examinadora deixa de gozar de presunção de legitimidade ao considerar que o candidato não é pardo em prévia verificação de suas características fenotípicas, quando há atestado médico que reconhece tal condição, bem como exames de outras bancas de concurso que o consideraram pardo, segundo o critério fenotípico. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO DA PGDF. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS. ELIMINAÇÃO. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESULTADO DE OUTROS PROCEDIMENTOS (CONTEMPORÂNEOS E DE COMISSÕES DA MESMA BANCA). FALTA DE RAZOABILIDADE. CONTRADIÇÃO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato imputado à Procuradora-Geral do Distrito Federal, caracterizado pela não inclusão do nome do impetrante no resultado final do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros em concurso público. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. 3. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; mas também aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, § 3o, da Lei n.o 12.016/2009). Reconhecida a legitimidade da Procuradora-Geral do Distrito Federal, subscritora do edital do certame da PGDF, para figurar no polo passivo de writ no qual confrontado ato que excluiu o candidato das vagas destinadas às pessoas negras. Preliminar rejeitada. 4. A autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros em concursos públicos não é absoluta, podendo o candidato ser submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 5. A atuação jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser excepcional, somente encontrando espaço para combater a ocorrência de erro grosseiro e de violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos. Assim, em princípio, não pode o Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo-se à banca de concurso público. 6. O parecer da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando comprovada pelo candidato a prévia verificação de suas características fenotípicas por outras quatro comissões, três da mesma banca examinadora - e uma, inclusive, na mesma semana do parecer questionado - todas concluindo pelo atendimento aos critérios para concorrer às cotas para negros. Precedentes TJDF. 7. Não se pode conceber discrepância manifesta entre procedimentos destinados ao mesmo fim (aferir a condição declarada pelo candidato a partir de características fenotípicas, inalteráveis) e realizados por métodos de avaliação semelhantes e até mesmo idênticos, ainda que estimada a subjetividade que envolve a aferição dos traços em questão. Privilegiada, no caso, a autodeclaração do candidato e a sua confirmação em uma maioria de vezes pela Administração com vistas a garantir a coerência dos atos administrativos, a segurança jurídica e a preservação da essência da própria ação afirmativa em debate. 8. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1437353, 07067131220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022.)” “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). EDITAL. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADO NEGRO EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Lei n. 12.990/2014 assegura a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros e pardos. 2. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em outro certame, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos. 4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1375203, 07080479520208070018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.)” Por outro lado, já foram nomeados no DODF N° 153, no dia 14 de agosto de 2023, e provavelmente empossados, os 13 candidatos aprovados nas vagas destinadas a cotistas pretos/pardos (Id. 50472481), sendo razoável que o ora agravado seja incluído no cadastro reserva do concurso. Ante o exposto, defiro o pedido subsidiário, para determinar a inclusão do ora Agravado no quadro de cadastro reserva do concurso, em vaga destinada a pretos/pardos. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora